Tribunal: TJES
Processo: 0005036-83.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005036-83.2008.8.08.0021

APELANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
”. (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
2.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005036-83.2008.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

16/05/2022

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Sendo bastante objetivo, trago voto que irei inserir no sistema.

Estou reformulando o meu posicionamento,
para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa Médica e, por conseguinte, condeno o Município de Guarapari ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar mínimo legal previsto em cada faixa do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, qual seja
,
10% (dez por cento) para a faixa inicial, 8% (oito por cento) para a segunda faixa e 5% (cinco por cento) para eventual incidência da terceira faixa, todos a incidirem sobre o valor atualizado do proveito econômico

obtido pela Cooperativa Médica – na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

Em síntese, Presidente, inclusive acompanhando o posicionamento adotado por Vossa Excelência.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

O Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida, reformula o seu voto.

A divergência inaugurada pelo Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, é no mesmo sentido da minha. Então, a divergência desaparece, não temos julgamento estendido, e fica: À unanimidade, dar provimento ao recurso da Unimed, a fim de fixar os honorários conforme as faixas estabelecidas pelo eminente Relator, preservando os demais termos da sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

*

Swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme exposto pelo insigne Relator, o presente feito trata de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pela
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
em face da sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela recorrente em desfavor do
município de Guarapari
, arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O preclaro
Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, iniciou a votação se manifestando pelo
provimento do recurso de apelação cível
, para condenar o município apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Cooperativa Médica recorrente, que, na hipótese, reflete o valor do crédito tributário perseguido pelo ente municipal e que foi extinto nos embargos à execução fiscal na quantia de R$ 1.029.551,62 (um milhão, vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Após pedir vista dos autos, o insigne
Des.
Subst. Rodrigo Miranda

inaugurou divergência
ao propor o provimento do recurso de apelação cível para que seja
aplicado o percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido com a anulação da CDA executada
, conforme previsto no inciso II, do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, em vez dos 5% (cinco por cento) sugeridos pelo culto Relator, uma vez que o montante atribuído a demanda correspondia a aproximadamente 215 (duzentos e quinze) salários-mínimos, atraindo, portanto, a faixa indicada no citado dispositivo legal.

Depois de examinar o caderno processual,
rogando máxima vênia aos meus colegas, entendo prudente
indicar uma terceira via para a solução do presente recurso de apelação cível
.

Prefacialmente, é importante registrar que os eminentes pares que me antecederam, interpretando o art. 85, §§ 3º, 4º e 8º, do Código de Processo Civil, partiram da
premissa correta
no sentido que o arbitramento por apreciação equitativa, somente será feito nos casos em que havendo (ou não) condenação, o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se coadunam com o caso que ora se examina, uma vez que o proveito econômico obtido pela autora dos embargos à execução fiscal possui valor considerável, visto que deixou de ser devedora da execução da quantia de R$ 1.029.551,62 (um milhão, vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), montante este, inclusive, atribuído aos embargos à execução fiscal.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
precedente vinculante, no Tema Repetitivo nº 1.076,
segundo o qual
“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

Na hipótese, os embargos à execução fiscal opostos pela cooperativa médica apelante foram julgados procedentes para anular o crédito tributário almejado pelo município apelado, de forma que o proveito econômico obtido pela recorrente é perfeitamente identificável e mensurável, já que a procedência da demanda impossibilitou a cobrança da Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 1.029.551,62 (um milhão, vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos),
o que obsta o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade,
como feito na sentença objurgada
.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente”
(AgInt no REsp 1701687/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018, STJ).

Muito embora o preclaro Relator e os demais pares tenham concluído corretamente por afastar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela equidade,
peço vênia para divergir da
s
conclus
ões
exposta
s
a respeito
d
o percentual escolhido
para remunerar o trabalho da causídica da cooperativa recorrente, tendo em vista que o proveito econômico obtido com a procedência dos embargos à execução fiscal é perfeitamente mensurável e reflete quantia considerável e considerando que o arbitramento do percentual observando exclusivamente as faixas previstas no inciso II (8%) ou no inciso III (5%), do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, a meu ver, não atende os preceitos legais.

Isto porque, integrando a Fazenda Pública a presente demanda,
impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação d
a
verba
honorária
sucumbencial, prevista pelo § 3º,
do art. 85,
do
Código de Processo Civil
1
, que estipula a
fixação escalonada
do percentual dos honorários, entre 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento), a depender do valor da condenação ou do proveito econômico.

Em harmonia com esta assertiva, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015).”
(AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020, STJ).

Com efeito, o § 5º do Código de Processo Civil dispõe que, na eventualidade de
o valor da condenação ou do proveito econômico transit
ar
por mais de uma das faixas
hospedadas no mencionado § 3º do mesmo dispositivo legal,
deve ser realizada a
fixação específica
de percentual
para cada uma delas
, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do causídico da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público,
in verbis
:

Art. 85. § 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Partindo dessa premissa e considerando que não vislumbro complexidade na causa ou outra circunstância relevante a teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, concluo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser redimensionados por esta instância revisora para
fixar os percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas indicadas no § 3º
do citado dispositivo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e somado de 5% (cinco por cento) do saldo residual entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, senão vejamos:

“APELAÇÃO. (...).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, I, II e III e § 5º, do CPC.
Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076). RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1051772-88.2021.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE. (...). O art. 85, § 3º do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, §§3º e 5º, do CPC/2015 – Forma escalonada do cálculo – Os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as "faixas" pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar.
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2281590-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Registro: 09/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC. PRECEDENTES.
- Quando a condenação for proferida contra a
Fazenda

Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor, ou, ainda, o valor da causa for superior a 200 salários mínimos vigentes à época da sentença, o percentual dos
honorários
deve ser fixado de forma escalonada, em atenção as
faixas
fixadas no art. 85, §3º, do CPC. Inteligência do art. 85, §5º, do CPC. Precedentes.
AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52233500620218217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 15-03-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. CONVERSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA.
Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3º, 4º, inciso I, e 5º, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3º, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Para fins de apuração do débito executado, no caso concreto analisado, é essencial que se proceda à atualização do valor atribuído à causa (parâmetro da condenação) e posterior conversão do montante apurado em salários mínimos, a fim de possibilitar a aplicação, na prática, das faixas de que trata o § 3º, do supramencionado artigo 85.
(...).” (Acórdão 1381992, 07231592720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 5/11/2021. TJDFT).

À luz do exposto, novamente pedindo vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro
nova
divergência
para
conhe
cer
do recurso e, no mérito,
lhe dar

provimento
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar mínimo legal previsto em cada faixa do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, qual seja, 10% (dez por cento) para a faixa inicial, 8% (oito por cento) para a segunda faixa e 5% (cinco por cento) para eventual incidência da terceira faixa, todos a incidirem sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela cooperativa médica apelante nos embargos à execução fiscal, nos termos da fundamentação supra,
preservando os demais termos da sentença em sede de remessa necessária
. E é como voto.

1
Art. 85. (...). § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta em face da Sentença de fls. 1.042-1048, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Guarapari, julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, ora Apelante, em desfavor do Município de Guarapari, e fixou os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O E. Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto dando
provimento
ao Recurso de Apelação interposto para condenar o Município de Guarapari ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Cooperativa Médica – na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

Pedi vista dos autos para analisar com maior cuidado a matéria.

Como cediço, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp. nº 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Durante o julgamento foram fixadas duas teses:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, aderindo às teses vinculantes do c. STJ deve ser aplicado, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC que assim dispõe:

3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nesse mesmo sentido, quando do julgamento do

ARE 1367266 ED-AgR/SP, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA RESTABELECIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LIDE COM VALOR CERTO E DETERMINADO. VERBA HONORÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA. 1. A lide em que se postulou a anulação do Auto de Infração e da imposição da multa tem valor certo e determinado. Assim, não há razão para que verba honorária seja fixada por apreciação equitativa. 2. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 do diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto, na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos desse artigo. 3. Com o provimento do RE, restauraram-se os honorários advocatícios, fixados na sentença em total conformidade com o CPC. Desse modo, não cabe qualquer alteração da verba honorária, a qual também se revela razoável e proporcional à complexidade da causa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1367266 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 27-04-2022

PUBLIC 28-04-2022)

No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido corresponde ao valor de R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), que, nesta data, equivale a aproximadamente 850 (oitocentos e cinquenta) salários mínimos.

Assim, entendo que deve ser aplicado ao presente caso os percentuais previstos no inciso II, do parágrafo 3º, do art. 85.

E, observando as faixas mínimas e máximas previstas na legislação processual, entendo que deve ser fixado o percentual de 8% (oito por cento)
do valor do proveito econômico obtido pela Cooperativa Médica.

Nesta toada, peço vênia aos eminentes pares, para divergir parcialmente do eminente Relator, apenas para fixar os honorários em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelante
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005036-83.2008.8.08.0021

APELANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 1.042-1048, por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Guarapari (ES), Comarca da Capital, julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, ora Apelante, em desfavor do Município de Guarapari (ES), fixando os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (documento id 2053280 – págs. 1.090-1.101), a Cooperativa Apelante se insurge em razão da sentença alegando “
inobservância dos patamares expressamente previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015
”.

O Código de Processo Civil contempla, dentre outras questões, uma nova disciplina de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, seja Autora ou Ré.

O artigo 85, §3º do NCPC, adota patamares objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, estabelecendo:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor:

§ 3º.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até duzentos salários mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de duzentos salários mínimos até dois mil salários mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de dois mil salários mínimos até vinte mil salários mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de vinte mil salários mínimos até cem mil salários mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de cem mil salários.

§ 4º.
Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III -
não havendo
condenação principal ou
não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§ 8º.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Da leitura dos dispositivos descritos acima, conclui-se, como já salientado, que o Código de Processo Civil ao disciplinar os honorários advocatícios estabeleceu patamares objetivos e subjetivos que devem ser, criteriosamente, seguidos pelo Julgador.

Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
”. (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Nesta perspectiva, a base de cálculo dos honorários advocatícios segue uma ordem de incidência, sendo em primeiro lugar arbitrada sobre o valor da condenação e, não havendo condenação, sobre o valor proveito econômico obtido e por fim, sobre o valor atualizado da causa, só podendo ser alterada em casos excepcionais elencados pelo mesmo diploma legal.

Observa-se, pois, que o arbitramento por apreciação equitativa, somente será feito nos casos em que havendo (ou não) condenação, o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se coadunam com o caso que ora se examina.

Nesse sentido, aliás, tem sido o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedentes a seguir transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp nº 1.746.072/PR,
decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa
.
Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo
, conforme acórdão proferido em 13/02/19. 2. Desta forma,
a fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, deve ser aplicada somente de forma subsidiária e excepcional, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, inclusive quando vencida a Fazenda Pública
. 3. Não houve, neste momento processual, procedência da demanda originária, apenas da ação rescisória, de modo que não há falar em condenação ou proveito econômico obtido pelo autor da ação rescisória. Assim, mostra-se devida a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. 4. No caso, o valor dado à causa da ação rescisória foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2013, de modo que, atualizando-se este montante para os dias atuais, o valor dos honorários sucumbenciais será superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como alegado pelo agravante. 5. Destaque-se que, a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa é reservada para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso, pois o valor da causa (R$ 100.000,00) não pode ser qualificado como muito baixo e o proveito econômico visado pela autora da ação rescisória não é inestimável ou irrisório. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1887784/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe 11/11/2021
).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impugnados no recurso especial todos os fundamentos consignados no acórdão recorrido, é de se afastar a alegada incidência da Súmula 283 do STF. 2. A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 4.
Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido
. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe 06/05/2021
).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. P
ERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8º). 3.
Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847948/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe 06/04/2021
).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, CAPUT E INCISOS I A IV, DO CPC/2015.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Rízio Wachowicz contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Estadual do Estado do Paraná, objetivando a cobrança de débito inscrito em dívida ativa, rejeitou a exceção de pré-executividade. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória, ante a perda da finalidade, sendo fixados honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos § 2º e § 3º do art. 85 do CPC/2015. II - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. ?Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica?. (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018). III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico. IV -
De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos
. Nesse sentido, confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018, REsp n. 1.750.763/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018, AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe 22/03/2021
).

No caso em julgamento, a ação consiste em Embargos à Execução Fiscal julgados procedentes para anular o débito fiscal (auto de infração – lastreado em Certidão de Dívida Ativa (CDA)), em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado, este no valor de R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

Assim, conjugando os §§ 2º, 3º, 4º e 8º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios serão fixados observando os critérios estabelecidos
(1)
no §2º:
(a)
o grau de zelo do profissional,
(b)
o lugar de prestação do serviço,
(c)
a natureza e a importância da causa e
(d)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e
(2)
nos percentuais estabelecidos no §3º sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

A ação em comento foi ajuizada em 2008, com apresentação de várias manifestações, inclusive, com a oposição de embargos à execução, exigindo zelo e dispêndio de tempo do profissional, com empenho para o desfecho favorável da parte autora, aqui Apelante.

Desse modo, tenho que os honorários advocatícios, seguindo a linha de precedentes do c. STJ e a legislação aplicável à espécie, devem ser arbitrados no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido – na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) –, nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do CPC - “
Art. 85. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de dois mil salários-mínimos até vinte mil salários-mínimos”
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar o Município de Guarapari ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Cooperativa Médica – na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005036-83.2008.8.08.0021

APELANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(
PEDIDO DE VISTA
)

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, seja Autora ou Ré.

Proferi o voto de relatoria no recurso de apelação afastando a aplicação de apreciação equitativa na fixação de honorários advocatícios a favor da Fazenda Pública e, desse modo, seguindo a linha de precedentes do c. STJ e a legislação aplicável à espécie, externei posicionamento no sentido de que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido – na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) –, nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do CPC - “
Art. 85. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de dois mil salários-mínimos até vinte mil salários-mínimos”
.

Nesse sentido, aliás, tem sido o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedentes a seguir transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp nº 1.746.072/PR,
decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa
.
Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo
, conforme acórdão proferido em 13/02/19. 2. Desta forma,
a fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, deve ser aplicada somente de forma subsidiária e excepcional, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, inclusive quando vencida a Fazenda Pública
. 3. Não houve, neste momento processual, procedência da demanda originária, apenas da ação rescisória, de modo que não há falar em condenação ou proveito econômico obtido pelo autor da ação rescisória. Assim, mostra-se devida a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa. 4. No caso, o valor dado à causa da ação rescisória foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2013, de modo que, atualizando-se este montante para os dias atuais, o valor dos honorários sucumbenciais será superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como alegado pelo agravante. 5. Destaque-se que, a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa é reservada para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso, pois o valor da causa (R$ 100.000,00) não pode ser qualificado como muito baixo e o proveito econômico visado pela autora da ação rescisória não é inestimável ou irrisório. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1887784/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe 11/11/2021
).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impugnados no recurso especial todos os fundamentos consignados no acórdão recorrido, é de se afastar a alegada incidência da Súmula 283 do STF. 2. A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 4.
Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido
. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe 06/05/2021
).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. P
ERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8º). 3.
Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847948/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe 06/04/2021
).

O eminente Desembargador Substituto Rodrigo Miranda, após pedido de vista, divergiu parcialmente apenas para majorar o percentual dos honorários de 5% (cinco por cento) para 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Cooperativa Médica Apelante.

Em sessão pretérita, realizada em 09.05.2022, após pedido de vista, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurou uma terceira via para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, a qual defende a tese acerca da necessidade de fixação escalonada do percentual dos honorários, entre 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento), a depender do valor da condenação ou do proveito econômico.

Pontuou que “Em harmonia com esta assertiva, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “O novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015).” (AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020, STJ). [...]. Partindo dessa premissa e considerando que não vislumbro complexidade na causa ou outra circunstância relevante a teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil,
concluo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser redimensionados por esta instância revisora para fixar os percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas indicadas no § 3º do citado dispositivo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e somado de 5% (cinco por cento) do saldo residual entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
.”

Pedi o retorno dos autos para analisar com mais acuidade a situação apresentada a esta Corte, garantindo a observância aos preceitos legais e a jurisprudência majoritária.

Assim, revi os autos e nesta oportunidade, reformulo o meu posicionamento, adotando o entendimento externado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para, de igual forma, fixar os honorários sucumbenciais a favor da Cooperativa Médica em percentuais escalonados sobre o valor do proveito econômico obtido nestes autos.

DO EXPOSTO
, reformulo o meu posicionamento para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa Médica e, por conseguinte, condeno o Município de Guarapari ao pagamento de honorários sucumbenciais
no patamar mínimo legal previsto em cada faixa
do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, qual seja,
10% (dez por cento) para a faixa inicial, 8% (oito por cento) para a segunda faixa e 5% (cinco por cento) para eventual incidência da terceira faixa
, todos a incidirem sobre o
valor atualizado do proveito econômico
obtido pela Cooperativa Médica – na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo Município de Guarapari, R$ 1.029.551,62 (hum milhão e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005036-83.2008.8.08.0021

APELANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
”. (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
2.
A

teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser redimensionados por esta instância revisora para fixar os percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas indicadas no § 3º do citado dispositivo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e somado de 5% (cinco por cento) do saldo residual entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.
3.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.